Tribunal: TJPA
Processo: 0874656-24.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874656-24.2025.8.14.0301

APELANTE: GILBERTO DOS PRAZERES

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0874656-24.2025.8.14.0301

APELANTE:
GILBERTO DOS PRAZERES

ADVOGADO:
PABLO LEONARDO LIRA DA COSTA – OAB/PA nº 24.181

APELADO:
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PLANO DE SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEPENDENTE DE TITULAR FALECIDA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança preventivo, denegou a ordem pleiteada para assegurar a manutenção de plano de saúde administrado pelo IASEP, após o falecimento da titular, esposa do impetrante, sob alegação de risco de suspensão do benefício e necessidade de tratamento médico contínuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante demonstrou direito líquido e certo à manutenção do plano de saúde na condição de dependente de titular falecida; (ii) estabelecer se há prova pré-constituída de ameaça concreta de suspensão do benefício apta a justificar a concessão de mandado de segurança preventivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória.

4.

O cabimento do mandado de segurança preventivo pressupõe ameaça concreta, atual e objetiva de lesão, não sendo suficiente o receio subjetivo ou hipótese abstrata.

5.

O impetrante não comprova ato específico ou iminente da Administração que indique a efetiva suspensão do plano de saúde.

6.

Os documentos médicos apresentados são antigos e não evidenciam a atual gravidade do estado de saúde nem a urgência do tratamento.

7.

A condição de idoso não gera presunção automática de perigo de dano, exigindo-se demonstração concreta da urgência.

8.

A aplicação do art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/1998 depende da comprovação de requisitos específicos, especialmente diante do regime jurídico próprio do plano administrado por autarquia estadual.

9.

A inexistência de prova robusta acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora impede o reconhecimento do direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança preventivo exige prova pré-constituída de ameaça concreta e atual a direito líquido e certo.

2.

A mera possibilidade abstrata de lesão ou receio subjetivo não autoriza a concessão da segurança.

3.

A ausência de prova contemporânea da urgência e de ato concreto da Administração inviabiliza a tutela mandamental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 9.656/1998, art. 30, § 3º; CPC, arts. 1.009 e seguintes; Lei nº 10.741/2003, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS nº 25.563/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 17.03.2020, DJe 20.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por GILBERTO DOS PRAZERES em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos de Mandado de Segurança Preventivo, indeferiu a ordem pleiteada, consistente na manutenção de plano de saúde administrado pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP.

Na origem, o impetrante alegou que era dependente de sua esposa, servidora pública estadual e titular do plano, a qual veio a óbito, circunstância que, segundo sustenta, ensejaria a suspensão automática do benefício por procedimento administrativo da autarquia.

Narra o impetrante que, após o falecimento da titular, a Administração Pública, por meio da SEDUC e do IASEP, promove a suspensão do plano até a análise da condição de pensionista, com posterior exigência de cumprimento de carência, o que, segundo afirma, configura violação a direito líquido e certo à manutenção ininterrupta do serviço de saúde. Sustenta ser idoso, portador de doenças crônicas graves, como insuficiência cardíaca, hipertensão arterial sistêmica e doença renal crônica, necessitando de acompanhamento médico contínuo, sob pena de agravamento de seu quadro clínico.

Requereu, em sede liminar e no mérito, que fosse determinada à autoridade coatora a abstenção de qualquer ato tendente à suspensão ou cancelamento do plano de saúde, assegurando-lhe a continuidade da cobertura assistencial, com fundamento, especialmente, no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, bem como no art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/1998, que prevê a manutenção de dependentes em caso de falecimento do titular do plano.

O Juízo de origem, ao apreciar o pedido liminar, indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de ausência dos requisitos legais, notadamente o
periculum in mora
, ao consignar que os documentos médicos juntados eram antigos e não demonstravam a atual gravidade do estado de saúde do impetrante, tampouco a urgência do tratamento.

Ao final, a segurança foi denegada, sob o entendimento de inexistência de prova pré-constituída suficiente a comprovar direito líquido e certo, especialmente diante da ausência de demonstração de ato concreto de cancelamento do plano.

Irresignado, o impetrante interpôs apelação, sustentando, em síntese, que restou devidamente demonstrado o risco iminente de suspensão do plano de saúde, bem como a necessidade contínua de tratamento médico, sendo indevida a exigência de prova contemporânea excessiva em se tratando de doenças crônicas. Defende que a mera possibilidade de interrupção do serviço já configura ameaça suficiente a ensejar a concessão da segurança, pugnando pela reforma da sentença para concessão da ordem.

Sem contrarrazões relevantes ou após regular processamento, os autos foram encaminhados a este Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo distribuídos à 3ª Turma de Direito Público, vindo-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta por GILBERTO DOS PRAZERES, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos, notadamente a tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal, nos termos dos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil. Não há preliminares suscitadas que obstem o conhecimento do recurso, razão pela qual passo ao exame do mérito, delimitado pela insurgência do apelante quanto à alegada ilegalidade na suspensão ou risco de cancelamento do plano de saúde mantido junto ao IASEP após o falecimento da titular originária.

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência de direito líquido e certo do impetrante à manutenção do plano de saúde, na condição de dependente da segurada falecida, bem como à presença dos requisitos necessários à concessão da segurança pleiteada, sobretudo diante da alegada ameaça de interrupção do serviço em razão de procedimento administrativo interno da autarquia estadual. A sentença recorrida, ao que se depreende dos autos, indeferiu a pretensão mandamental, notadamente pela ausência de prova pré-constituída suficiente a demonstrar situação de urgência ou ilegalidade concreta, especialmente no tocante ao requisito do periculum in mora, entendimento este que é objeto de impugnação recursal.

No mérito, importa inicialmente destacar que o mandado de segurança, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo comprovado de plano, mediante prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória. Assim, incumbe ao impetrante demonstrar, de forma inequívoca, a existência do direito alegado, bem como a ilegalidade ou abuso de poder perpetrado pela autoridade coatora, não bastando meras alegações genéricas ou fundadas em conjecturas acerca de eventual lesão futura.

No caso concreto, verifica-se que o apelante fundamenta sua pretensão no art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/1998, sustentando que, em razão do falecimento da titular do plano, possui direito à manutenção da cobertura assistencial nas mesmas condições anteriormente usufruídas. Contudo, embora tal dispositivo assegure, em tese, a permanência dos dependentes em planos de saúde coletivos, sua aplicação ao caso dos autos demanda a comprovação de requisitos específicos, inclusive quanto à natureza do vínculo jurídico com o plano administrado pelo IASEP, o qual possui regime jurídico próprio, vinculado à administração pública estadual.

Ademais, conforme bem consignado na decisão de primeiro grau, não se observa nos autos a existência de prova contemporânea apta a demonstrar a efetiva iminência de suspensão do plano de saúde ou a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, limitando-se o impetrante a alegar prática administrativa supostamente adotada pela autarquia, sem, contudo, comprovar ato concreto ou específico direcionado à sua situação individual.

Os documentos médicos acostados, conforme se verifica dos autos, apresentam data pretérita (ano de 2020), não evidenciando, de forma atualizada, a gravidade do estado de saúde ou a urgência do tratamento alegado.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a concessão de medidas de urgência em sede de mandado de segurança, é imprescindível a demonstração concomitante
do fumus boni iuris e do periculum in mora
, sendo insuficiente a mera possibilidade abstrata de dano. A ausência de prova robusta e atual acerca do risco concreto à saúde do impetrante inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo invocado, sobretudo em sede mandamental, que exige prova pré-constituída e inequívoca.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÕES PROFERIDAS POR MINISTRO DE ESTADO A MEIO DE COMUNICAÇÃO JORNALÍSTICO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDAMUS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1º da Lei 12.016/2009 "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". 2.
O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. 3. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora. 4. No caso concreto, a ora agravante não comprovou a existência de atos efetivos e atuais da autoridade coatora indicada na presente ação mandamental aptos a autorizar a concessão da segurança preventiva, o que impõe o indeferimento liminar do writ
. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no MS: 25563 DF 2019/0338426-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/03/2020).

Outrossim, cumpre salientar que a condição de idoso do impetrante, embora assegure prioridade na tramitação processual, nos termos do art. 71 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), não implica, por si só, presunção automática de urgência ou de risco iminente apto a justificar a concessão da segurança. A análise do perigo de dano deve ser concreta e baseada em elementos probatórios atuais, sob pena de banalização das tutelas de urgência e comprometimento da segurança jurídica.

Por fim, no que tange à alegada ilegalidade do procedimento administrativo do IASEP, não se verifica, nos autos, demonstração suficiente de que a autarquia tenha efetivamente praticado ato abusivo ou ilegal contra o impetrante, sendo certo que a simples existência de procedimento administrativo para readequação cadastral ou análise de dependência previdenciária não configura, por si só, violação a direito líquido e certo, especialmente quando ausente prova de interrupção efetiva do serviço ou negativa de atendimento.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença recorrida não merece reforma, porquanto corretamente reconheceu a ausência dos requisitos necessários à concessão da segurança, notadamente a inexistência de prova pré-constituída suficiente a demonstrar direito líquido e certo e perigo de dano concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026